Tribunal: TJSP
Processo: 1001154-64.2022.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Embargos monitórios rejeitados. Sentença de procedência do pedido monitório. Emissão de cheques não negada. Alegação de mútuo a juros abusivos com companheiro da autora, falecido. Indícios suficientes da prática de agiotagem. Inocorrência. Pagamentos parciais admitidos no verso de uma das cártulas. Pagamento do saldo devido. Sentença mantida. Recurso não provido,

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Embargos monitórios rejeitados. Sentença de procedência do pedido monitório. Emissão de cheques não negada. Alegação de mútuo a juros abusivos com companheiro da autora, falecido. Indícios suficientes da prática de agiotagem. Inocorrência. Pagamentos parciais admitidos no verso de uma das cártulas. Pagamento do saldo devido. Sentença mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação. Verba honorária majorada.